Tribunal: TJDFT
Processo: 0723884-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0723884-74.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIANE DE FARIA COELHO ABRITTA AGUIAR AGRAVADO: ALEXANDRE DE FARIA COELHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CRISTIANE DE FARIA COELHO ABRITTA AGUIAR em face de ALEXANDRE DE FARIA COELHO contra decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento (n. 0752924-35.2024.8.07.0001), rejeitou preliminares de incompetência do juízo, ilegitimidade de parte e interesse processual. A decisão foi redigida nos seguintes termos: Trata-se de ação de PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) proposta por ALEXANDRE DE FARIA COELHO em face de CRISTIANE DE FARIA COELHO ABRITTA AGUIAR. Narra o autor, em apertada síntese, que é um dos sócios da empresa ATLAS HOLDING LTDA, juntamente com a requerida e com Luciano de Faria Coelho. Destaca que em 23/06/2021 fora ajuizada ação de liquidação judicial da sociedade ATLAS HOLDING LTDA (autos n.o 0710287-32.2021.8.07.0015) e que atualmente se encontra em grau recursal, ainda pendente de apreciação de recurso. Aduz que a requerida vem utilizando de forma exclusiva e sem qualquer contraprestação um imóvel da empresa liquidanda, situado na CLS 116, Lojas 16/17, Asa Sul, Brasília-DF, CEP: 70386-500, gerando prejuízos para a empresa. Assevera que a requerida foi notificada extrajudicialmente, em 11/10/2021, pela usufrutuária e então administradora da empresa, Sra. Alnoisa de Faria Coelho, para que realizasse o pagamento de aluguel mensal do imóvel acima descrito na conta bancária da empresa, bem como que promovesse o pagamento das despesas ordinárias do bem, sob pena de constituição em mora e demais medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis. Contudo, nenhuma resposta ou pagamento restou promovido pela sócia requerida, que continua a ocupar o imóvel da sociedade Atlas Holding sem nenhuma contraprestação, o que vem ocasionando prejuízos financeiros para a empresa e consequentemente para todos os sócios e a usufrutuária. Destaca que o tema foi levado para apreciação judicial pelo administrador provisório e liquidante judicial da empresa, junto ao juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, sobrevindo decisão destacando que a questão da ocupação dos imóveis pelos sócios e o enriquecimento ilícito de qualquer das partes, não seria objeto de discussão nos autos da liquidação, devendo a questão ser discutida em demanda indenizatória, o que se pretende no presente feito. Traz que a empresa Atlas Holding vem amargando prejuízos recorrentes com a ocupação de imóvel de seu acervo pelo sócio Requerido, bem como pelo fato de que a prescrição da cobrança de aluguéis e enriquecimento ilícito seria trienal, entende que a presente ação é o remédio processual adequado para buscar a reparação dos danos sofridos pela empresa, que não pode aguardar indefinidamente para buscar recompor seu capital social. Afirma que o administrador provisório da empresa liquidanda, o qual teve sua atuação limitada aos atos assecuratórios do direito dos envolvidos, tendo presidido algumas das assembleias societárias em que assuntos da empresa foram deliberados. Que especificamente na assembleia societária realizada em 18/10/2024, após o pedido de inclusão da questão em pauta pelo sócio autor, restou deliberado “sobre a cobrança judicial da ATLAS HOLDING em desfavor de Cristiane de Faria Coelho Abritta Aguiar, pela posse irregular e sem qualquer contraprestação, do imóvel da CLS 116, Lojas 16/17, Asa Sul, Brasília-DF, CEP: 70386-500, assim como em desfavor do sócio Luciano de Faria Coelho, pela posse irregular e sem qualquer contraprestação, do imóvel da SQN 115, Bloco I, apartamento 304, Ed. César Barney, Asa Norte, Brasília-DF, CEP: 70.772-090, ambos de propriedade da sociedade”. Que, por ocasião da deliberação, apenas o sócio autor votou favoravelmente ao ajuizamento da ação de cobrança pela Atlas Holding Ltda. em face do sócio Requerido e da sócia Cristiane de Faria Coelho Abritta Aguiar, que ocupam de forma exclusiva dois imóveis da empresa sem nenhuma contraprestação. Sustenta que ocupa alguns imóveis pertencentes à empresa Atlas, mediante contratos formais de locação, pagando o aluguel e demais despesas ordinárias dos imóveis, além de ter ajuizado uma ação renovatória de locação para continuidade da relação locatícia de forma onerosa. Destaca que a situação exposta não atende aos interesses sociais da holding, na medida em que alguns dos sócios usufruam de bens da sociedade sem nenhuma contraprestação, e, que outros, no caso o sócio requerente, cumpra com seus deveres sociais, locando regularmente e pagando pela locação de imóveis da sociedade que é sócio. Aduz que, em razão da não aprovação em assembleia para o ajuizamento de ação de cobrança judicial da Atlas Holding em desfavor da sócia Cristiane pela posse irregular de imóvel, o autor, na qualidade de sócio minoritário, em substituição processual da empresa Atlas Holding, propõe a presente ação de cobrança, para que seja recomposto o capital social da sociedade prejudicada. Traz legislação e jurisprudência em abono a sua tese a ao final requer, principalmente: - No mérito, seja a requerida condenada a indenizar e recompor o capital da sociedade empresária Atlas Holding Ltda. apurando o saldo em favor da empresa, e consequentemente do sócio autor, a título de aluguel mensal pelo uso exclusivo e sem autorização do imóvel a sociedade situado na CLS 116, Lojas 16/17, Asa Sul, Brasília-DF, CEP: 70386-500, no valor total de R$ 471.214,80 (quatrocentos e setenta e um mil, duzentos e quatorze reais e oitenta centavos), além dos valores de locatícios que se vencerem durante a tramitação da presente ação, até a data da efetiva desocupação do imóvel e/ou outro termo que ponha fim ao uso exclusivo do bem pelo ré. Recebida a inicial e determinada a citação do requerido no ID 224314383. Devidamente citado (ID 227126810), o requerido apresentou contestação no ID 229864445 na qual suscita, preliminarmente, a ilegitimidade ativa, visto que o autor não tem legitimidade ativa para postular em nome próprio reparação de danos à sociedade; ausência do interesse de agir, na medida em que houve determinação do juízo Falimentar pela permanência da ocupação dos imóveis pelos sócios até ser tornada definitiva a liquidação; a competência do juízo universal da liquidação para decidir sobre partilha e eventuais ajustes patrimoniais. No mérito, destaca que na assembleia realizada em 18/10/2024 foi destacado pelo requerido e por Cristiane que não havia posse irregular dos imóveis e que não haveria ajuizamento de ação indenizatória pela empresa ATLAS HOLDING. Aduz que, nessa mesma assembleia, destacou-se que os imóveis poderiam ser utilizados pelos sócios sem qualquer contraprestação. Que a assembleia seguiu a regulamentação específica, se dando de forma regular e com o quórum necessário e que esta reflete o exercício legítimo da autonomia societária e não pode ser invalidada por vontade isolada do autor. Diz ainda que a posse do imóvel é autorizada por decisão judicial, uma vez que foi proferida decisão no processo de falência a qual determina que os sócios que estavam na posse do imóvel assim permanecessem até a finalização da liquidação. Sustenta que não há qualquer prova nos autos de que a utilização dos imóveis sem contraprestação tenha causado danos ao patrimônio social ou comprometido a viabilidade financeira da sociedade. Impugna o laudo de avaliação, já que seria documento produzido unilateralmente com indicação de valores destoantes do mercado. Defende que o valor do aluguel das lojas de propriedade da ATLAS HOLDING seria R$ 7.257,00, quase a metade do apurado pelo laudo de avaliação tendencioso. Pugna pela rejeição dos pedidos, pela condenação do autor em litigância de má-fé e se insurge quanto ao laudo produzido pelo autor para delimitar o valor do aluguel do imóvel ocupado. Réplica apresentada no ID 232953729. Vieram os autos conclusos. É o relatório. DECIDO Passo ao saneamento dos autos. ILEGITIMIDADE ATIVA A requerida sustenta a ilegitimidade do autor, visto que ele não tem legitimidade ativa para postular em nome próprio reparação de danos à sociedade. Sem razão o requerido. Segundo a teoria da asserção, as condições da ação são aferidas consoante o alegado pelo autor na petição inicial. Dessa forma, para que haja legitimidade ativa ou passiva, deve haver pertinência entre as partes do processo e a situação fática narrada na inicial. Se a ilegitimidade da parte não for manifesta e sua confirmação depender da análise dos documentos acostados aos autos, resta patente que a questão ultrapassou a discussão acerca das condições da ação e adentrou no próprio mérito. Portanto, outras discussões, que ultrapassem a verificação de correlação entre a partes do processo e a situação fática narrada na inicial, deverão ser analisadas no mérito da demanda. Essa é a tese aceita no âmbito deste TJDFT: (...) 2. A legitimidade processual, de acordo com teoria da asserção, não é caracterizada com base no direito material discutido em juízo, mas com base nas afirmações feitas na inicial, de forma que a legitimação ativa cabe ao titular do interesse sustentado na pretensão e, a passiva, àquele contra quem tal pretensão é exercida. (...) (Acórdão n.1074491, 20090111787145APC, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/01/2018, Publicado no DJE: 21/02/2018. Pág.: 267/293) No presente caso, a legitimidade do autor aflora na medida em que propõe a demanda em substituição processual à empresa liquidanda Atlas Holding. A Lei no 6.404, aplicável ao caso, conforme permissivo legal esculpido no art. 1.053 do Código Civil, prevê em seu art. 159, §4o, que: “§ 4o Se a assembléia deliberar não promover a ação, poderá ela ser proposta por acionistas que representem 5% (cinco por cento), pelo menos, do capital social.” Neste cenário, a legitimação subsidiária do autor decorre da própria lei. Ademais, parte da matéria está a confundir-se com o próprio mérito, razão pela qual será apreciada em momento oportuno, se o caso. Verifica-se, dessa forma, a legitimidade da parte ALEXANDRE para figurar no polo ativo da presente demanda, motivo pelo qual rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva. AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR De acordo com o art. 17 do CPC, para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. O interesse de agir está presente quando verificado o binômio necessidade x utilidade. Nesse sentido, o processo deve ser necessário ao que a parte autora busca e útil sempre que puder propiciar ao demandante o resultado favorável pretendido. A necessidade e a utilidade do provimento jurisdicional devem ser demonstradas por pedido idôneo, lastreado em fatos e fundamentos jurídicos hábeis a provocar a tutela do Estado. Nesse sentido, o procedente deste TJDFT: “O interesse processual (ou interesse de agir) é uma condição da ação e se configura quando a parte tem necessidade de vir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático. Constatada a necessidade da providência judicial para a tutela do direito pleiteado, figura-se patente o interesse processual. (...) (Acórdão n.1069667, 07089924120178070001, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/01/2018, Publicado no DJE: 01/02/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” No presente caso, estão presentes esses requisitos. A parte autora ajuizou a presente demanda visando, de forma subsidiária, resguardar o patrimônio da empresa Atlas Holding, com o fito de fixar indenização por uso exclusivo de imóvel sem a devida contraprestação. Dessa forma, o ajuizamento da ação foi necessário. A ação e o procedimento são adequados e a eventual procedência do pedido será útil à parte autora. Já a decisão proferida no Juízo Falimentar, nos autos do processo 0710287-32.2021.8.07.0015, trazida pelo requerido para sustentar sua preliminar, destaca que: “vi) os imóveis de propriedade da Atlas Holding Ltda. que estavam, ao tempo da assunção das funções do liquidante, ocupados por seus sócios ou pela usufrutuária deverão permanecer, enquanto não tornada definitiva a presente liquidação, da forma como estão, sendo que eventual enriquecimento sem causa de qualquer das partes poderá ser resolvido futuramente em demanda indenizatória”. Tem-se deste item da decisão que a questão quanto a indenização posta na presente demanda (enriquecimento sem causa) poderia ser proposta de forma autônoma através de demanda indenizatória. Assim, mais uma vez o ajuizamento da presente demanda se mostra necessária. Portanto, rejeito a preliminar de falta de interesse de agir arguida em ambos os processos. DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE FALÊNCIA A parte requerida alega que seria competência do Juízo de Falências sob a justificativa de que decisão proferida nos autos do processo no 0710287- 32.2021.8.07.0015 determinou que o Juízo da Vara Especializada deve estabelecer todas as condições para a partilha do patrimônio e prover sobre as questões que surgirem durante a fase de liquidação. Afirma ainda que não cabe à presente ação discutir sobre valores supostamente devidos entre os sócios antes da finalização da liquidação, pois a competência já foi fixada pelo Tribunal no processo de dissolução da sociedade. Sem razão a requerida. Isso porque o artigo 2o da Resolução no 23 de 22 de novembro de 2010 do TJDFT que trata da competência da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais traz um rol taxativo de competência, qual seja: “Art. 2o A competência da Vara de Falências e Recuperações Judiciais passa a abranger os feitos que tenham por objeto: I insolvência civil; II dissolução total ou parcial de empresas e de sociedades personificadas e não personificadas; III liquidação de empresas e de sociedades personificadas e não personificadas; IV exclusão de sócios de sociedades personificadas e não personificadas; V apuração de haveres de sociedades personificadas e não personificadas; VI nulidade ou anulação de transformação, incorporação, fusão e cisão de sociedades empresariais”. Dessa forma, a competência da referida Vara limita-se aos feitos cujos objetos digam respeito às matérias elencadas no rol acima, o que claramente não é o caso dos autos. Não é outro, aliás, o entendimento do e. TJDFT, conforme ementa abaixo transcrita: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS VS. VARA CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. INEXISTÊNCIA DE LITIÍGO EMPRESARIAL. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL. 1. A competência da Vara de Falência, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF limita-se aos feitos cujos objetos digam respeito às matérias elencadas no rol taxativo previsto no art. 2o da Resolução no 23/2010 do TJDFT. 2. Embora a questão tratada no caderno processual tangencie matéria de natureza empresarial, o objeto da demanda – obrigação de fazer com base em contrato inadimplido, além de condenação em danos materiais e morais – não se subsume a nenhuma das hipóteses legais previstas na aludida resolução. 3. Conflito negativo de competência conhecido, para declarar competente o Juízo Cível para julgar o feito. (Acórdão 820043, 20140020109503CCP, Relator(a): J.J. COSTA CARVALHO, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 15/09/2014, publicado no DJe: 19/09/2014.) CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DIREITO EMPRESARIAL. COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. VARA CÍVEL. DEMANDA COM PEDIDO ILÍQUIDO PROPOSTA APÓS A DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA. JUÍZO UNIVERSAL DA FALÊNCIA AFASTADO. 1. As ações que demandam quantia ilíquida não são atraídas para o juízo universal falimentar. Devem ser propostas no juízo competente até a eventual definição de crédito líquido, o qual será incluído no quadro geral de credores. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 2. Conflito negativo de competência acolhido. Declarado competente o Juízo Suscitado. (Acórdão 1290410, 0706229-70.2017.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 05/10/2020, publicado no DJe: 19/10/2020.) Firme nessa razão, rejeito a preliminar de incompetência. PONTOS CONTROVERTIDOS E FIXAÇÃO DO ÔNUS DA PROVA A presente ação versa sobre a ocupação exclusiva, pela requerida, de bem imóvel pertencente à empresa liquidanda sem contraprestação de sua parte. A controvérsia reside em verificar se há obrigatoriedade de indenização em forma de alugueres a serem pagos pela parte requerida, diante de uso exclusivo de imóvel, bem como a partir de quando tal obrigação se inicia e o seu valor, se o caso. Assim, fixo como pontos controvertidos: 1) Se há (ou não) a obrigatoriedade de indenização pelo uso exclusivo do imóvel pelo requerido; e 2) Havendo, qual seria o valor atribuído ao aluguel mensal e quando se iniciaria a obrigação As questões de fato e de direito relevantes à resolução da lide se encontram devidamente delineadas e debatidas, de modo que prescindem de incursão na fase de dilação probatória, pois se cuida de matéria prevalentemente de direito ou mesmo sendo fática e jurídica, a prova documental é suficiente para a formação do convencimento do julgador, o que determina a incidência do comando normativo do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Ademais, nos termos do artigo 434 do CPC, é dever das partes instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações, ressalvadas as exceções previstas no artigo 435 e seu parágrafo único, sendo que as partes juntaram os documentos que entendem necessários e suficientes para provar o direito que alegam ter e arcarão com eventual deficiência na prova documental produzida. Não verifico a incidência de elementos capazes de alterar a distribuição do ônus da prova, razão pela qual mantenho a regra geral do art. 373 do CPC. Declaro, desta forma, saneado o feito. Esclareço que, apesar de a lide versar, precipuamente, sobre cobrança de aluguéis (indenização) relativo ao imóvel CLS 116, Lojas 16/17, Asa Sul, Brasília-DF, CEP: 70386-500, e da existência impugnação ao laudo produzido pelo autor, deixo de determinar a expedição de mandado de avaliação do referido imóvel, porquanto, em eventual procedência do pedido autoral poderá haver liquidação nesse sentido. Em tempo, mantenho o sigilo atribuído ao documento de ID 232955257, 232955280 e 232955293, tendo em vista que a ação que o originou tramita em segredo de justiça. Habilite-se a visualização do documento para a parte autora e seu advogado. Aguarde-se o decurso do prazo previsto no artigo 357, § 1o, do CPC e para manifestação da requerida quanto ao interesse na produção de outras provas. Não havendo pedidos de esclarecimentos, ajustes e/ou produção de provas, venham os autos conclusos para sentença juntamente com o processo de no 0752901-89.2024.8.07.0001, porquanto devem ter julgamento conjunto. Intimem-se. Cumpra-se O Agravante sustenta que o Superior Tribunal de Justiça entende que o rol do artigo 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada e que, portanto, deve ser admitido o recurso. Sustenta a incompetência do juízo, sob o argumento de que se discute alugueis devidos à sociedade em processo de liquidação, razão por que a demanda deveria tramitar perante a vara de conflitos empresariais. Acrescenta que o Agravado está pleiteando direito alheio, arbitramento de aluguel de propriedade da Atlas Holding, motivo pelo qual a continuidade do processo poderá gerar decisões conflitantes. Argumenta, ainda, que o Agravado não possui legitimidade ad causam ou interesse processual. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada. É o relatório. Decido. O Agravo de Instrumento não preenche os pressupostos objetivos de admissibilidade, porquanto é interposto em face de decisão interlocutória que não versa sobre as matérias elencadas no art. 1.015 do CPC. Tampouco se trata de decisão proferida em fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário, conforme previsto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, por estar a demanda na fase postulatória. A decisão que rejeita preliminares de incompetência do juízo, legitimidade ad causam e interesse processual não se insere no rol do art. 1.015 do CPC. Por fim, não há que se falar em mitigação da regra no que tange à competência do juízo, ainda que se considere o entendimento jurisprudencial adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 988. Isso porque a rejeição de preliminares não configura circunstância urgente que exija imediata solução, sob pena de perecimento do direito. As questões processuais objeto da presente insurgência poderão ser objeto de eventual apelo, pois não são cobertas pela preclusão, conforme prevê o art. 1.009, §1o do CPC. A jurisprudência da Terceira Turma Cível é no mesmo sentido: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. ARTIGO 1.015, DO CPC. ROL TAXATIVO. NÃO ENQUADRAMENTO. MATÉRIA NÃO PRECLUSA. 1. As questões resolvidas no curso da fase de conhecimento, fora das hipóteses expressamente previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil, não estão sujeitas à preclusão, por força do estatuído no § 1o do artigo 1.009 do mesmo diploma processual, devendo ser suscitadas em preliminar de apelação ou nas contrarrazões. 2. A pretensão recursal do agravante não se amolda a nenhuma das hipóteses que autorizam a interposição do agravo de instrumento, visto que o pedido se limita a possibilitar a produção da prova testemunhal no processo de origem. 3. Em caso de matéria probatória, o artigo 1.015, do Código de Processo Civil, prevê o cabimento de agravo de instrumento somente em caso de redistribuição do ônus da prova, nos termos do artigo 373, § 1o, do Código de Processo Civil, o que não é a hipótese dos autos. 4. Por não se revestir de nenhuma das hipóteses listadas no rol taxativo do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, o presente recurso não merece conhecimento. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1675534, 07328312520228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2023, publicado no DJE: 27/3/2023.) Pelo exposto, julgo inadmissível o presente recurso e, com amparo nos artigos 932, inc. III c/c 1.001 do CPC, dele NÃO CONHEÇO, NEGANDO-LHE SEGUIMENTO. Comunique-se a presente decisão ao julgador de origem. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquive-se. Brasília, 16 de junho de 2025 17:08:21. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador